Tribunal: STF
Processo: RE 72665
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-15
Data de publicação: 1972-03-15

Ementa:
MAGISTRATURA ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO. E INCONSTITUCIONAL A
CONTAGEM DO TEMPO DE ADVOCACIA COMO SE SERVIÇO PÚBLICO, SEM LEI QUE
AUTORIZE ESSE BENEFICIO. AS NORMAS BASICAS DO SERVIÇO PÚBLICO DOS
ESTADOS SÃO DE DIREITO FEDERAL. AS EXCEÇÕES AS REGRAS CONCERNENTES
AO TEMPO A NATUREZA DO SERVIÇO PÚBLICO DESPENDEM DE LEI COMPLEMENTAR
(CONSTITUIÇÃO DE 1969, ARTS. 103 E 108). RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.